Tribunal: TJDFT
Processo: 0749803-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Conselho Especial Número do processo: 0749803-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DEISE WEBER ROCHA OTTONI EXECUTADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Acolho a ementa formulada pela exequente através da derradeira peça que veiculara. Proceda a Secretaria, portanto, as anotações, comunicações e retificações cabíveis no tocante à composição passiva do executivo, inclusive junto à distribuição. Acudida essa diligência, à União para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal, ressalvado, inclusive, que a competência para processamento da pretensão executiva individual será examinada após a manifestação do ente público. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator